Tribunal: TJSP
Processo: 1006192-65.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RÉ - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - MÓVEIS PLANEJADOS - FABRICAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO - RÉ - ATRASO E PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS - AUTORA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS BENS/SERVIÇOS NÃO

Ementa:
RÉ - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - MÓVEIS PLANEJADOS - FABRICAÇÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO - RÉ - ATRASO E PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS - AUTORA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS BENS/SERVIÇOS NÃO DISPONIBILIZADOS - PROVA PERICIAL - REALIZAÇÃO - CONCLUSÃO DO PERCENTUAL NÃO EXECUTADO - RESSARCIMENTO - CORRESPONDÊNCIA AO QUE NÃO ENTREGUE - ADMISSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO NO CONTRATO DE CADA ITEM/SERVIÇO.

AUTORA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - MERO DISSABOR - DESAVENÇA COMERCIAL - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE.

APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.